Tribunal: TJBA
Processo: 0385072-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385072-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMILTON FERREIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO SOB CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL. BEM PERTENCENTE A POLICIAL MILITAR DA RESERVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO VISANDO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL. RECURSO DO AUTOR VISANDO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E A EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ART. 37, § 6º, DA CF.
O extravio de bem apreendido, sob a guarda e responsabilidade da Autoridade Policial (13ª Delegacia Territorial), configura omissão específica ou falha do serviço (faute du service). O Estado tinha o dever legal de custódia e conservação do bem. Nesses casos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre a custódia e a perda. Prova documental suficiente para comprovar o dano material de R$ 463,00.
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo do Estado da Bahia.

2. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. A perda de uma arma de fogo legalmente registrada, pertencente a policial militar da reserva, após sua absolvição criminal e enquanto estava sob guarda do Estado, ultrapassa o mero aborrecimento. A situação gera grave aflição e insegurança para o proprietário, apta a lesionar direitos da personalidade. Devida a reparação moral. ARBITRAMENTO do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. Com o provimento do Apelo do Autor e a condenação integral do Estado (danos material e moral), fica afastada a sucumbência recíproca. O Estado da Bahia deve arcar com a totalidade das custas e honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já inclusos os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

4. PROVIMENTO
ao Recurso do Autor para condenar o Estado por Dano Moral e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso do Estado, mantida a condenação por Dano Material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível de n. 0385072-10.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes JOSEMILTON FERREIRA DE ALMEIDA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO à Apelação de Josemilton Ferreira de Almeida, nos termos do voto do Relator, para:

I.
MANTER
a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de Dano Material no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais), com juros e correção monetária na forma da lei;

II.
CONDENAR
o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

III
. REDISTRIBUIR
os ônus da sucumbência, condenando o Estado da Bahia ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator